Tribunal: TJPA
Processo: 0801718-37.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801718-37.2020.8.14.0000

AUTOR: ANTONIA MESQUITA DE ALMEIDA

REU: FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS, LEONARDO TCHELZOFF TOCANTINS, BEATRIZ TCHELZOFF TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0801718-37.2020.8.14.0000

AUTORA: ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA (Adv. Marcia Andrea Celso da Silva)

RÉUS: FERNANDO SÉRGIO TRINDADE TOCANTINS, LEONARDO TCHELZOFF

TOCANTINS E BEATRIZ TCHELZOFF TOCANTINS (Adv. Lucas Gomes Bombonato)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. IMÓVEL OBJETO DE PENHORA ANTERIOR À PARTILHA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. REGISTRO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA INEXISTENTE. INOPONIBILIDADE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INDISPONIBILIDADE DO BEM PENHORADO. RESCISÃO PARCIAL DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DO IMÓVEL DA PARTILHA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

É legítima a autora, na qualidade de terceira juridicamente interessada, nos termos do art. 967, II, do CPC, para propor ação rescisória visando desconstituir sentença homologatória de partilha que incluiu bem objeto de penhora anteriormente averbada em seu favor.

A ausência de registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis impede a oponibilidade do direito do promitente comprador a terceiros de boa-fé, como o credor com penhora regularmente constituída.

A homologação de partilha que inclui imóvel juridicamente indisponível, por estar gravado com penhora regularmente registrada, configura violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, e afronta os princípios da segurança jurídica e da publicidade dos atos registrais.

A sentença homologatória da partilha deve ser rescindida parcialmente, com exclusão do bem penhorado, resguardando-se a eficácia da constrição judicial.

A controvérsia acerca da inclusão do imóvel na partilha tem natureza eminentemente patrimonial e não configura dano moral indenizável, ausente prova de lesão aos direitos da personalidade.

Sucumbência recíproca reconhecida, com fixação de honorários advocatícios por equidade, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0801718-37.2020.8.14.0000

AUTORA: ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA (Adv. Marcia Andrea Celso da Silva)

RÉUS: FERNANDO SÉRGIO TRINDADE TOCANTINS, LEONARDO TCHELZOFF

TOCANTINS E BEATRIZ TCHELZOFF TOCANTINS (Adv. Lucas Gomes Bombonato)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação rescisória de partilha cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por Antônia Mesquita de Almeida, em face de Fernando Sérgio Trindade Tocantins, Leonardo Tchelzoff Tocantins e Beatriz Tchelzoff Tocantins, visando desconstituir formal de partilha homologado no inventário dos bens deixados por Adriane Machado Tchelzoff Tocantins, notadamente quanto à inclusão do imóvel situado na Travessa Dom Romualdo Coelho nº 922, apto. 1401, Edifício “Fontana di Trevi”, nesta cidade.

A autora ingressou com a presente ação (Id. 2793682) narrando que é exequente no processo nº 0027847-46.2007.8.14.0301 (cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer), no qual penhorou-se o referido imóvel, então pertencente à empresa Módulo Engenharia Ltda., em garantia de crédito oriundo de sentença proferida em seu favor. Afirma que, não obstante a penhora regularmente averbada, a empresa alienou o bem ao casal Fernando Sérgio e Adriane Tchelzoff, em 2001, por contrato particular de promessa de compra e venda, sem transferência dominial regular.

Relata que, após o falecimento da Sra. Adriane, foi ajuizado inventário (processo nº 0056765-72.2015.8.14.0301), no qual os réus procederam à partilha do referido bem, omitindo dolosamente a existência da penhora, da autora como credora e da ausência de registro do imóvel em nome da de cujus. Sustenta que tal omissão caracterizou simulação e fraude, com violação manifesta de normas jurídicas, inclusive as do art. 1.829, I, do Código Civil, que veda ao meeiro herdar em regime de comunhão universal de bens. Argumenta ainda a ocorrência de erro de fato por parte do juízo do inventário.

A autora requereu, além da gratuidade de justiça e da tramitação prioritária, a concessão de tutela antecipada para bloqueio da matrícula do imóvel, e ao final, a rescisão do formal de partilha com exclusão do bem do espólio, e sua exclusão da partilha, mantendo-se a penhora e o direito de crédito da exequente.

Em contestação (Id. 12727930), os réus impugnaram a ação em todos os seus fundamentos, alegando inicialmente a decadência do direito à rescisão, por ter decorrido mais de dois anos do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Afirmaram ainda ausência de depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC, e inadequação do valor da causa.

No mérito, os réus sustentam que a autora não comprovou qualquer simulação, fraude ou erro de fato, tampouco violação manifesta de norma jurídica. Afirmaram que o imóvel, embora com penhora, foi regularmente adquirido pela falecida em vida, mediante contrato particular quitado. Alegam que a inclusão do bem na partilha foi legítima, tendo sido a propriedade atribuída ao viúvo e aos filhos, conforme a comunhão e os títulos existentes. Asseveram que a suposta condição de terceiro prejudicado da autora não autoriza a revisão da partilha em ação rescisória, sendo a matéria objeto adequado de embargos à execução ou ação de nulidade autônoma.

Juntaram documentos que comprovam a realização da partilha, o formal expedido, bem como o contrato de promessa de compra e venda, e a certidão de óbito da de cujus.

Em réplica (Id. 14766084), a autora reiterou os fundamentos iniciais e rebateu os argumentos da contestação, reafirmando a condição de terceiro prejudicado e a ausência de regularidade dominial que legitimasse a partilha do bem litigioso. Destacou, ainda, que só teve ciência da partilha em 2019, o que atrairia a aplicação do §3º do art. 975 do CPC, tornando tempestiva a ação.

Proferidas decisões nos autos, foi reconhecida a tempestividade da ação, diante da condição de terceiro prejudicado da autora, e também a sua hipossuficiência econômica, afastando-se a exigência do depósito prévio, com manutenção do valor da causa atribuído.

Foram apresentadas razões finais pelas partes, e enviados os autos ao Ministério, que deixou de apresentar parecer, sustentando ser desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0801718-37.2020.8.14.0000

AUTORA: ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA (Adv. Marcia Andrea Celso da Silva)

RÉUS: FERNANDO SÉRGIO TRINDADE TOCANTINS, LEONARDO TCHELZOFF

TOCANTINS E BEATRIZ TCHELZOFF TOCANTINS (Adv. Lucas Gomes Bombonato)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço da Ação Rescisória, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

1. Das preliminares

1.1. Da legitimidade ativa

Improcede a preliminar de ilegitimidade ativa. O art. 967 do CPC estabelece que "têm legitimidade para propor a ação rescisória: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado; III - o Ministério Público".

No caso em tela, a autora, na condição de credora com garantia constituída mediante penhora sobre o imóvel incluído na partilha, enquadra-se como terceira juridicamente interessada, nos termos do inciso II supracitado. Seu interesse jurídico está claramente demonstrado, uma vez que a sentença homologatória da partilha afetaria diretamente seu direito de satisfação do crédito exequendo garantido pela penhora anteriormente constituída.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legitimidade do terceiro juridicamente interessado para a propositura de ação rescisória:

LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. FIANÇA CONCEDIDA SEM A OUTORGA UXÓRIA.EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA ESPOSA . TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURADA.
1 . A legitimidade ativa para a propositura da ação rescisória, em princípio, é conferida às partes do processo rescindendo, sendo certo que, o terceiro prejudicado também está habilitado à rescisão da sentença. 2. Nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido .
3. A situação da Autora, meeira do bem penhorado para garantia de processo de execução de débitos oriundos de avença locatícia, amolda-se perfeitamente à condição de terceiro que possui interesse jurídico, e não apenas econômico na desconstituição do julgado. 4. Recurso especial conhecido e provido . (STJ - REsp: 361630 DF 2001/0116823-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2010)

Rejeito a preliminar.

1.2. Do depósito prévio

Em relação à ausência do depósito de 5% exigido pelo art. 968, II, do CPC, verifico que a autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme deferimento nos autos. O STJ firmou entendimento no sentido de que o beneficiário da justiça gratuita é dispensado do recolhimento do depósito prévio:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEPÓSITO . ART. 488, II, CPC. DISPENSA. 1 . É inexigível o depósito do artigo 488, II, do Código de Processo Civil ao beneficiário da justiça gratuita, sob pena de afronta ao direito constitucional de livre acesso ao Judiciário. Precedentes. 2. Recurso especial provido . (STJ - REsp: 1253338 SP 2011/0080529-9, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2011)

Rejeito a preliminar.

1.3. Da inépcia da inicial

Quanto à alegação de inépcia da inicial por ausência de pedido de novo julgamento, entendo que não assiste razão aos réus. O pedido de rescisão da partilha com exclusão do imóvel do formal de partilha contempla, implicitamente, o novo julgamento da causa, consistente na partilha a ser refeita sem a inclusão do referido bem.

O art. 968, I, do CPC, exige que a petição inicial seja elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor "cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento da causa". In casu, o pedido de novo julgamento está implícito na própria natureza do pedido rescisório formulado, sendo desnecessária sua formulação expressa.

Rejeito a preliminar.

1.4. Do valor da causa e da gratuidade judiciária

Quanto à impugnação ao valor da causa e à concessão da gratuidade judiciária, verifico que a autora demonstrou sua hipossuficiência econômica nos termos do art. 98 do CPC, fazendo jus ao benefício. O valor atribuído à causa é o mesmo valor atribuído à ação de inventário, cuja sentença homologatória busca a autora rescindir.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. Dos fundamentos da ação rescisória

A ação rescisória encontra-se fundamentada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece a rescindibilidade da decisão de mérito transitada em julgado quando esta contém violação manifesta a norma jurídica.

O legislador processual de 2015, ao manter a estrutura do sistema rescisório anterior, preservou a essencialidade do requisito da violação manifesta, exigindo que o vício seja de tal monta que dispense maiores indagações probatórias ou interpretativas complexas. A manifestação da violação deve revelar-se de forma cristalina, inequívoca e ostensiva.

No caso em análise, a autora articula dois fundamentos autônomos e independentes para a rescisão da sentença homologatória da partilha: (1) a atribuição indevida de herança ao viúvo meeiro em regime de comunhão universal de bens; e (2) a homologação de partilha de bem objeto de penhora anteriormente registrada.

2.2. Da primeira violação alegada: regime de bens e sucessão

A primeira fundamentação rescisória reside na alegada violação ao art. 1.829, inciso I, do Código Civil, que estabelece a ordem de vocação hereditária. Segundo a autora, o viúvo Fernando Sérgio não poderia figurar como herdeiro do imóvel, uma vez que, no regime da comunhão universal de bens, já detinha a condição de meeiro.

O regime da comunhão universal de bens, disciplinado pelos arts. 1.667 a 1.671 do Código Civil, determina que todos os bens do casal, presentes e futuros, integram o patrimônio comum. Nesse regime, cada cônjuge possui direito à metade ideal de todos os bens, independentemente de sua origem ou momento de aquisição.

Ocorre que a análise atenta dos autos revela circunstância fática diversa da alegada. O imóvel objeto da controvérsia foi adquirido pelos cônjuges Fernando Sérgio e Adriane através de contrato particular de promessa de compra e venda celebrado em 17/07/2001, portanto, na constância do casamento e sob o regime da comunhão universal.

Contudo, verifica-se que o falecimento da Sra. Adriane determinou a dissolução da sociedade conjugal, operando-se, automaticamente, a divisão do patrimônio comum entre os ex-cônjuges. Nessa divisão, metade dos bens pertenceria ao viúvo a título de meação, e a outra metade constituiria a herança da falecida, a ser transmitida aos seus sucessores legítimos.

A controvérsia sobre a participação do cônjuge sobrevivente na sucessão de bens comuns, especialmente sob o regime da comunhão universal, deve ser analisada com rigor técnico, distinguindo-se a
meação
, que é direito próprio do cônjuge, da
herança
, que é a parcela do patrimônio do de cujus a ser transmitida aos herdeiros. No presente caso, ainda que se alegue que o viúvo teria sido contemplado na partilha tanto como meeiro quanto como herdeiro do mesmo bem, o que poderia configurar um acréscimo indevido à sua fração patrimonial, tal situação — se realmente caracterizada —
não consubstancia violação manifesta a norma jurídica
, exigida pelo art. 966, V, do CPC como fundamento da ação rescisória. Isso porque eventuais
erros na distribuição das quotas hereditárias
entre os herdeiros e o cônjuge sobrevivente, sobretudo quando envolvem aspectos interpretativos da partilha ou omissões materiais,
devem ser corrigidos por meio de ação de nulidade ou retificação de partilha
, e não por ação rescisória, que exige uma afronta clara, objetiva e evidente ao ordenamento jurídico. A via rescisória, portanto, não se presta à rediscussão de partilhas homologadas judicialmente com base em possível má valoração dos direitos de cada herdeiro, especialmente quando não se demonstra que o juízo de origem contrariou de forma ostensiva e inequívoca as normas legais aplicáveis.

2.3. Da segunda violação alegada: partilha de bem penhorado

O segundo fundamento rescisório apresenta maior consistência jurídica e merece análise mais detida. A autora sustenta que a sentença homologatória violou norma jurídica ao incluir na partilha imóvel objeto de penhora regularmente averbada.

Os fatos demonstram que a penhora foi efetivada e registrada em 13/08/2001, nos autos da execução/cumprimento de sentença nº 0027847-46.2007.8.14.0301, recaindo sobre imóvel então pertencente à empresa Módulo Engenharia Ltda. Posteriormente, em procedimento inventarial, o mesmo bem foi incluído na partilha e atribuído aos sucessores da falecida Adriane, sem qualquer menção à constrição preexistente.

A questão central reside na eficácia da penhora em face do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a devedora executada e os adquirentes. O contrato particular foi firmado em 17/07/2001, portanto, anteriormente à efetivação da penhora ocorrida em 13/08/2001.

O art. 1.418 do Código Civil estabelece que "
o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
."

Contudo, a eficácia
erga omnes
do direito do promitente comprador pressupõe o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1471 do Código Civil: "
Mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de
Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”

No caso em exame, inexiste nos autos comprovação do registro da promessa de compra e venda, circunstância que compromete sua oponibilidade em face de terceiros, incluindo credores munidos de título executivo.

Nesse sentido é a posição do STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. SÚMULA N. 308/STJ. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. INOPONIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. GARANTIA REAL. HIPOTECA. EFICÁCIA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula n. 308 do STJ não se aplica à aquisição de imóveis comerciais, sendo restrita aos contratos submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), nos quais a hipoteca recai sobre imóveis residenciais. Precedentes.
2. Conforme dispõe o art. 1.245, § 1º, do CC/2002, a propriedade do imóvel só se transfere com o registro imobiliário. Antes disso, existe apenas um direito pessoal ou obrigacional entre as partes que celebraram o negócio jurídico. Somente com o registro é que se cria um direito oponível a terceiros (efeito erga omnes) em relação à transferência do domínio do bem.
Precedentes.
3. O contrato de promessa de compra e venda sem registro no Cartório Imobiliário, mesmo que celebrado antes da hipoteca, não é oponível a terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel comercial como garantia real.
4. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de prequestionamento não possui caráter protelatório. 5. Recurso especial a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. Liminar revogada. (RECURSO ESPECIAL Nº 2141417 - SC (2023/0138310-7) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA - 22 de abril de 2025)

2.4. Da análise da eficácia da penhora

A penhora constitui ato processual de apreensão judicial que recai sobre bens do devedor, tornando-os indisponíveis e afetando-os à satisfação do crédito exequendo. Sua eficácia decorre da publicidade conferida pelo registro junto ao cartório competente, gerando efeitos
erga omnes
.

Uma vez averbada, a penhora produz efeitos imediatos de indisponibilidade, impedindo qualquer ato de alienação ou oneração do bem pelo devedor. Eventuais negócios jurídicos posteriores à constrição tornam-se ineficazes em relação ao credor exequente.

No caso sob análise, a penhora foi regularmente averbada em 13/08/2001, conferindo publicidade à constrição e tornando o imóvel formalmente indisponível. A posterior homologação judicial da partilha, incluindo o bem penhorado sem qualquer ressalva quanto à constrição preexistente, configura manifesta violação ao princípio da indisponibilidade dos bens penhorados.

2.5. Da impossibilidade de partilha de bem indisponível

A homologação judicial de partilha pressupõe a verificação da disponibilidade jurídica dos bens inventariados. Ainda que se trate de partilha amigável, cabe ao magistrado exercer controle de legalidade, rejeitando propostas que contrariem disposições legais ou violem direitos de terceiros.

A sentença que homologou a partilha do imóvel penhorado violou, assim, não apenas o disposto no art. 792, IV, do CPC, mas também o princípio da segurança jurídica que fundamenta o sistema registral imobiliário brasileiro.

A circunstância de existir contrato de promessa de compra e venda anterior à penhora não afasta, por si só, a eficácia da constrição, mormente quando inexiste registro do negócio preliminar.

2.6. Da configuração da violação manifesta

A violação a norma jurídica configura-se manifesta quando se revela ostensiva, dispensando maiores indagações interpretativas ou probatórias. No presente caso, a inclusão de bem penhorado na partilha, sem qualquer menção à constrição preexistente e regularmente averbada, caracteriza violação inequívoca às normas processuais e materiais que disciplinam a matéria.

A manifesta violação evidencia-se pela própria natureza dos atos praticados: a penhora, devidamente averbada, tornou o imóvel indisponível; a sentença homologatória da partilha, ignorando essa circunstância, determinou a transferência do bem aos herdeiros, contrariando frontalmente o regime de indisponibilidade estabelecido pela constrição judicial.

Não se trata de questão controvertida que demande complexa atividade interpretativa. A violação apresenta-se cristalina e induvidosa, preenchendo o requisito da manifestação exigido pelo art. 966, V, do CPC.

2.7. Da solução jurídica adequada

Demonstrada a violação manifesta a norma jurídica, impõe-se a rescisão da sentença homologatória da partilha,
no que tange especificamente ao imóvel objeto da penhora
.

A rescisão não implica negativa da legitimidade dos direitos eventualmente titularizados pelos promitentes compradores, mas apenas o reconhecimento de que tais direitos não podem ser opostos ao credor munido de título executivo e garantia real regularmente constituída.

Os interessados permanecem com a faculdade de discutir seus eventuais direitos através dos meios processuais adequados, notadamente os embargos de terceiro, já em andamento, onde poderão demonstrar a anterioridade de sua posse e a boa-fé de sua aquisição.

A rescisão da partilha,
na parte tocante ao imóvel em questão
, preserva, destarte, a eficácia da penhora e assegura ao credor exequente a manutenção da garantia constituída, sem prejuízo dos direitos que os terceiros possam fazer valer em sede própria.

2.8. Do pedido de danos morais:

A petição inicial contempla, ainda, pedido de indenização por danos morais, fundamentado na alegação de que os réus agiram com dolo ao omitirem a existência da penhora no processo de inventário, causando prejuízos de ordem extrapatrimonial à autora.

A configuração do dano moral pressupõe a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, com reflexos na esfera íntima, psíquica ou moral do lesado. Não basta a mera contrariedade ou o dissabor decorrente de situações adversas, sendo necessária a comprovação de abalo significativo capaz de gerar sofrimento que ultrapasse os limites da normalidade.

No caso em análise, embora reconhecida a violação manifesta na homologação da partilha, não se vislumbra a caracterização de dano moral indenizável. As circunstâncias dos autos evidenciam controvérsia de natureza eminentemente patrimonial, relacionada à eficácia da penhora e à legitimidade da partilha do imóvel.

A conduta dos réus, ainda que questionável sob o prisma da transparência processual, não configura ato ilícito doloso apto a ensejar reparação extrapatrimonial. A omissão quanto à existência da penhora, conquanto inadequada, insere-se no âmbito da divergência interpretativa acerca dos efeitos jurídicos do contrato de promessa de compra e venda em face da constrição judicial.

Ademais, os transtornos experimentados pela autora decorrem da natural litigiosidade inerente ao conflito de interesses patrimoniais, não ultrapassando o limite do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A necessidade de ajuizamento da presente ação rescisória constitui consequência natural da divergência jurídica estabelecida, não configurando lesão aos direitos da personalidade.

Portanto, o pedido de danos morais deve ser rejeitado, por ausência dos pressupostos necessários à sua configuração.

CONCLUSÃO

Pelos fundamentos expostos, reconheço a ocorrência de violação manifesta a norma jurídica na sentença que homologou a partilha do imóvel objeto de penhora anteriormente averbada.

A rescisão parcial, unicamente no tocante ao imóvel em questão, impõe-se como medida de restauração da ordem jurídica violada, preservando a eficácia dos atos constritivos regularmente praticados e assegurando a observância dos princípios que regem o sistema executivo brasileiro.

No mais, impõe-se rejeitar o pedido de danos morais formulado pela parte autora, conforme fundamentação.

Pelo exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação rescisória proposta por Antônia Mesquita de Almeida para:

a)
RESCINDIR
a sentença homologatória da partilha, exclusivamente no que se refere ao imóvel situado na Travessa Dom Romualdo Coelho nº 922, apto. 1401, Edifício "Fontana di Trevi";

b)
DETERMINAR
a exclusão do referido imóvel da partilha homologada;

c)
PRESERVAR
a eficácia da penhora averbada nos autos da execução nº 0027847-46.2007.8.14.0301.

d)
REJEITAR
o pedido de danos morais formulados na inicial.

Diante da parcial procedência da demanda, reconheço configurada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte arcar com metade das custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o reduzido valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e a média complexidade da demanda, arbitro-os, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no montante global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem rateados em igual proporção entre autora e réus, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2025